Tribunal: STF
Processo: RE 1513780
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NADA ENCONTRADO. BUSCA DOMICILIAR. PROVA DERIVADA. CONTAMINAÇÃO. 2. AGRAVO REGIMENTAL DO MP/AM IMPROVIDO. 



    1. Os policiais se dirigiram ao local em razão de denúncia anônima, abordando o paciente sem que fosse realizada qualquer diligência prévia, apenas em virtude da sua reação de adentrar em sua residência ao visualizar a guarnição policial. Ademais, na abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o paciente, não se justificando, portanto, a posterior busca domiciliar, realizada sem consentimento, e na qual foi encontrado 39,2 gramas de maconha. - Diante da ausência de fundadas razões que amparassem a primeira abordagem do paciente, é imperioso o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal. Ademais, em atenção à teoria dos frutos da árvore envenenada, inevitável reconhecer a ilicitude dos atos subsequentes, em especial da busca domiciliar realizada pelos policiais. 



    2. Agravo regimental do MPAM a que se nega provimento.” (edoc. 50).



    No recurso, o recorrente sustenta violação ao artigo artigo 5º, LXI, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, afirmando “que a busca domiciliar, que resultou na apreensão do material entorpecente exibido nos autos, foi realizada após a constatação das fundadas suspeitas de que o Recorrido estava realizando comercialização de substância entorpecente” (edoc. 57, p.7).



    Examinados os autos,decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o juízo de primeiro grau absolveu o recorrido da imputação alusiva ao crime de tráfico de drogas, consignando:  



    “Portanto, a partir do contexto fático delineado, a par da presumível boa-fé dos Policiais Militares, não se extraem dos autos elementos objetivos e racionais que justificassem a invasão de domicílio, razão pela qual as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, assim como todas que delas decorreram (por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada) e conduzem à absolvição do(s) acusado(s), por ausência de provas lícitas da materialidade do delito.”. (edoc. 5, p. 5)  



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça estadual reformou a sentença absolutória, condenando o recorrido à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa. Afastou a tese de violação de domicílio, sob os seguintes fundamentos:   



    “EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IRRESIGNAÇÃOMINISTERIAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICADELITIVA NO MOMENTO. FUNDADAS RAZÕES QUEAUTORIZAM A ENTRADA EM DOMICÍLIO. JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



1. In casu, o Parquet insurge-se quanto à absolvição do apelado sob o argumento de nulidade de prova em razão da invasão de domicílio, pugnando pela reforma da sentença para condená-lo nos termos da exordial acusatória. 



2. Nota-se, à primeira vista, que o domicílio é inviolável, porém esta pode ser mitigada em razão de situações de flagrante delito, desastre ou para prestar auxílio. 



3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Precedentes 



4. Ademais, ainda que o ingresso na residência não houvesse sido autorizado pelo morador, depreende-se que os Policiais Militares, condutores do flagrante, adentraram o imóvel em razão da confissão e colaboração do réu, que declinou o local em que se encontravam as drogas após a sua frustrada tentativa de fuga, motivo pelo qual se verifica a presença de fundadas razões a justificar a conduta, amparadas em indícios robustos de ocorrência de crime no interior da residência. 



5. Recurso de Apelação, em consonância como graduado órgão ministerial, conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o apelado nas reprimendas do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.. (edoc. 4, p. 1, grifamos)  



    Todavia, a Quinta Turma do STJ, nos autos do agravo no HC nº 883.197/AM, manteve decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no sentido de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado, após realização de busca pessoal (edoc. 50). 



    Observem-se trechos do acórdão impugnado:  



    “o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.



    (...)



    Na hipótese dos autos, consta da denúncia que policiais se deslocaram para o Loteamento Samambaia, após receberem denúncia anônima de tráfico de drogas na região. O paciente, ao avistar a guarnição, entrou rapidamente em sua residência, o que chamou a atenção dos policiais, culminando em sua revista pessoal. Com ele encontraram R$ 100,00 e depois de adentrar na residência, as 32 barrinhas de maconha (39,2 g).”



    Como visto, os policiais se dirigiram ao local em razão de denúncia anônima, abordando o paciente sem que fosse realizada qualquer diligência prévia, apenas em virtude da sua reação de adentrar em sua residência ao visualizar a guarnição policial. Ademais, na abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o paciente, não se justificando, portanto, a posterior busca domiciliar, realizada sem consentimento, e na qual foi encontrado 39,2 gramas de maconha. 



    Reitero, portanto, que, diante da ausência de fundadas razões que amparassem a primeira abordagem do paciente, é imperioso o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal. Ademais, em atenção à teoria dos frutos da árvore envenenada, inevitável reconhecer a ilicitude dos atos subsequentes, em especial da busca domiciliar realizada pelos policiais. (edoc. 50, p. 6 a 8, grifamos)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    De início, importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16, grifamos).  



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    Conforme se verifica, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se, nos termo dos autos, não apenas em denúncia anônima, mas também no comportamento do acusado em adentrar rapidamente a residência ao avistar a guarnição policial, que encontrou no interior do imóvel 32 barrinhas de maconha (39,2 g).



    Além disso, o Tribunal de Justiça no acordão condenatório destacou a “frustrada tentativa de fuga” do recorrido, tendo-a como fundadas suspeitas para fins de atuação policial.



    Com efeito, o ingresso no domicílio realizado por denúncia anônima, para ser legítimo, deve ser amparado por outros elementos verificados durante a abordagem, a exemplo do comportamento suspeito do acusado ou tentativa de fuga. A propósito, destaco os seguintes precedentes:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - No caso, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento suspeito do paciente, o que legitimou a ação policial e que resultou na apreensão de “uma pistola municiada, dinheiro, moedas e um invólucro contendo um quilo de cocaína, além de 20 mil cápsulas vazias de eppendorfs”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231163 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 25/04/2024, grifamos)  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1448151 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2024, grifamos)  



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória imposta ao recorrido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente